Tribunal: TJDFT
Processo: 0006729-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, vez que as declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos demais depoimentos revelam que o réu assediava a vítima de seis anos de idade com promessas de presentes, convidando-a frequentemente para entrar em sua casa, ocasião em que a sentava em seu colo ou se deitava sobre ela para esfregar a genitália em seu corpo, comportamento que persistiu durante cerca de cinco meses.
2. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em Juízo quanto na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
3. A reiteração da conduta delitiva pelo réu, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, por mais de seis vezes ao longo de cerca de cinco meses, justifica a adoção da fração máxima prevista no artigo 71 do Código Penal.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.